Tribunal: TJMT
Processo: 1022782-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022782-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SILVA SANTOS - CPF: 415.515.671-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA NATUREZA ALIMENTAR
E DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, no montante de R$ 707,66
(setecentos e sete reais e sessenta e seis centavos)
, em execução de título extrajudicial fundada em três cédulas de crédito bancário, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza salarial da verba constrita. O agravante sustentou tratar-se de verba alimentar, invocando o art. 833, IV, do CPC, e postulou a aplicação da regra de impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados podem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se o agravante logrou comprovar que a verba constrita é de natureza alimentar e indispensável à sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova robusta e contemporânea de que os valores possuem origem alimentar e se destinam à subsistência do devedor e de sua família.

4.
Cabe ao devedor o ônus de comprovar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, que os valores constritos possuem
natureza impenhorável, o que não se presume, especialmente quando depositados em conta corrente comum.

5.
A ausência de extratos bancários contemporâneos à data da penhora, a inexistência de registros de crédito com identificação como salário e a apresentação de holerite defasado inviabilizam o reconhecimento
da natureza alimentar
da quantia bloqueada.

6.
A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial apenas em hipóteses excepcionais, desde que comprovada
a
indispensabilidade dos valores à manutenção do mínimo existencial, o que não se verificou no caso concreto.

7.
Faturas de consumo em nome de terceiros e a inexistência de quadro demonstrativo de despesas do agravante fragilizam a alegação de comprometimento da subsistência.

8.
O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1
.
A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente não se presume, devendo o devedor comprovar sua origem alimentar e destinação à subsistência.
2.
O ônus de comprovar a causa impeditiva da penhora recai sobre o devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
3.
A mera alegação de comprometimento da subsistência não afasta, por si só, a penhorabilidade de valores constritos judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
373, I
; 833, IV e § 2o; 854, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1874222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
24/5/2023; STJ,
AgInt
no
REsp
2080117/SP, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
28/2/2024; STJ,
REsp
2061973/PR (Tema 1235), rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
7/10/2024; TJMT, ED no AI 1015394-76.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro,
DJe
11/7/2025; TJMT, AI 1016240-93.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
3/7/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO SILVA SANTOS
, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão (Id. 187832734, na origem) proferida pela Juíza de Direito Luciana
Sittinieri
Leon da Vara Única de Rio Branco/MT, nos autos da
execução de título extrajudicial
n. 1000239-08.2024.8.11.0052, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
, que rejeitou a impugnação à penhora do valor bloqueado em suas contas bancárias de R$ 707,66 (setecentos e sete reais e sessenta e seis centavos) por meio do sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e
requereu
a concessão de efeito suspensivo para determinar o desbloqueio dos valores constritos, sustentando que o valor bloqueado é decorrente de salário e comprometeria sua subsistência.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja
reformada a
decisão,
com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores.

O pedido de
suspensão da eficácia da decisão foi in
deferido (Id.
299181358 – fls. 1/5
).

Contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o agravante interpôs agravo interno (Id. 305344865) pugnando pela reconsideração da decisão.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS

apresentou contrarrazões

(Id. 304786396 – fls. 1/7)
pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO SILVA SANTOS
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
n.o 1000239-08.2024.8.11.0052, em trâmite na Vara Única da comarca de Rio Branco/MT, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
, fundada em
3
(
três
)
cédulas de crédito bancário que totalizam o valor de R$ 54.577,31
(cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos)
.

No curso do cumprimento da medida constritiva via SISBAJUD, foi efetuada penhora sobre a quantia de
R$ 707,66
(setecentos e sete reais e sessenta e seis centavos)
, depositada
em conta corrente do executado.

O réu, ora agravante,
requereu o desbloqueio da quantia com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do C
ódigo de
P
rocesso Civil
, alegando tratar-se de verba de natureza alimentar.

O juízo de origem indeferiu o pedido, por ausência de prova contemporânea e idônea quanto à origem salarial dos valores constritos, decisão esta que ensejou a presente insurgência recursal.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]
A penhora online, prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, permite ao juízo obter eletronicamente o valor necessário à satisfação do débito, junto ao Banco Central, tornando-o indisponível até o final do processo.
No entanto, existem limitações legais à penhora de valores em conta corrente, devendo ser respeitado o bloqueio de valores oriundos de salários, segundo dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. [...].

Compulsando os autos, verifica-se que a penhora foi realizada em 10/01/2025, consoante extrato SISBAJUD - ID 180048175, e não há prova nos autos de que os valores disponíveis na conta corrente no momento da penhora sejam provenientes de salário. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, prevê a impenhorabilidade de salários, soldos e remunerações, quando destinados à subsistência do devedor e de sua família. Todavia, para que se reconheça a natureza alimentar de valores depositados em conta corrente, é necessário que o executado comprove que os montantes existentes no momento da penhora possuem essa origem e se destinam ao sustento próprio. No caso em tela, verifica-se que a parte executada não comprovou que os valores bloqueados – R$ 707,66 – eram provenientes de verbas salariais recebidas no mês em que ocorreu a penhora (janeiro de
2025 – ID 180576662
). Os holerites juntados referem-se a períodos anteriores (setembro de 2024 – ID 184007585), nota-se, ainda, que o executado não trouxe os extratos bancários para corroborar com o alegado. Além disso, observa-se que a quantia bloqueada estava depositada em conta corrente, e não em conta-salário, circunstância que reforça a ausência de prova do caráter alimentar dos valores. Ademais a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente não pode ser reconhecida automaticamente. É imprescindível a comprovação cabal de que tais valores possuem natureza alimentar e se destinam ao sustento imediato do devedor, o que não restou demonstrado no presente caso.

[...]

Diante disso, conclui-se que a executada não faz jus à proteção de impenhorabilidade alegada, pois não demonstrou de forma inequívoca que os valores penhorados detinham caráter exclusivamente alimentar. Ante o exposto, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, formulado pela executada.
[
...]”
. (Id. 187832734, na origem).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores constritos em conta bancária do agravante, sob o fundamento de se
tratarem
de verba alimentar destinada à sua subsistência.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os salários e rendimentos de natureza alimentar quando comprovadamente destinados à manutenção do devedor e sua família
:

“
Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
;
”

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte exige prova robusta e contemporânea da origem alimentar e da indispensabilidade do numerário par
a que se reconheça tal proteção, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA

SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1.
O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento
principio
lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor,
condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários mínimos
, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019).

5.
Embargos de divergência conhecidos e providos
”
.
(STJ, Corte Especial,
EREsp
1874222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
24/5/2023).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 24/2/2022).

3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ.

4.
Agravo interno desprovido
”
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
REsp
2080117/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje
28/2/2024)
.

“[...]
Tese de julgamento: “
1
.
A alegação de que valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos não afasta, por si só, a penhorabilidade prevista no art. 789 do CPC, sendo imprescindível a comprovação de sua natureza alimentar ou essencial à subsistência.”
“2. O ônus de comprovar a causa impeditiva da penhora recai sobre o devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC
.
[
...]
”
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, ED no
Agravo de Instrumento 1015394-76.2025.8.11.0000, relator
Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje
11/7/2025).

“[...]
Tese de julgamento:

Cabe à parte executada comprovar que os valores penhorados possuem origem previdenciária para que sejam considerados impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A mera alegação de comprometimento à subsistência não é suficiente para afastar a penhora, sendo necessária a demonstração concreta e documental do risco à dignidade da pessoa humana.

A impenhorabilidade de verbas não se presume e não se estende automaticamente a contas distintas daquelas utilizadas para o recebimento de benefício previdenciário
”
.
[...]” (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1016240-93.2025.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
Dje
3/7/2025).

No caso dos autos, a decisão agravada destacou que os únicos documentos apresentados
,
holerite de setembro de 2024
(Id. 184007585, na origem)
e extratos bancários dos meses de maio e junho de 2025
(Id.
298877373, fls.
1/13),
não demonstram que os valores constritos em janeiro de 2025 seriam oriundos de verba salarial atual (
Id. 180048175, na origem
).

Ademais, os extratos não evidenciam qualquer crédito identificado como
salário, e o valor estava
depositado em conta corrente comum, sem vinculação direta a conta-salário.

Deste modo
, a prova coligida aos autos
se
revela nitidamente insuficiente para satisfazer o ônus que competia ao executado, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ausência de extratos bancários contemporâneos à data da constrição judicial, somada à inexistência de registros de créditos identificáveis como oriundos de vínculo empregatício ou relação laboral atual, bem como a carência de documentos que evidenciem, de forma clara e robusta, que os valores bloqueados
destinavam-se
à manutenção da subsistência do agravante, impede o reconhecimento da proteção legal da impenhorabilidade.

Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1235, assentou que “
o CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao suprimir a palavra ‘absolutamente’ do caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, atribuindo ao executado, após a determinação de indisponibilidade, o dever de comprovar, no prazo legal, a natureza impenhorável dos valores constritos, sob pena de sua conversão em penhora, nos termos do art. 854, §§ 3o e 5o
.”
(STJ, Corte Especial,
REsp
2061973/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
7/10/2024).

Ressaltou-se, ainda, que a inércia do executado no cumprimento desse encargo transfere a ele o ônus de impugnar posteriormente
a

constrição
, mediante os instrumentos processuais próprios.

Tal diretriz reforça o entendimento de que a simples alegação da natureza alimentar da verba não é suficiente para elidir a constrição, exigindo-se prova documental idônea, atual e correlacionada à origem e destinação dos valores.

No que tange às contas de consumo, as faturas de água e energia estão em nome de terceiros

(Id. 298877373 – fls. 14/15)
, o que enfraquece sua utilidade probatória. Também inexiste quadro ou detalhamento das despesas mensais do agravante que evidencie a imprescindibilidade dos valores bloqueados.

Dessa forma, mantida a decisão agravada, impõe-se ainda julgar prejudicado o agravo interno interposto após a apresentação das contrarrazões, por perda superveniente de objeto e superação pela presente análise de mérito recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados, por ausência de prova cabal de sua natureza alimentar e vinculação à subsistência do agravante.

Outrossim
, julgo
PREJUDICADO

o agravo interno, por perda superveniente de objeto, diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025